Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707977-34.2022.8.07.0010 EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A EMBARGADO: JOAO EVANGELISTA ALVES RODRIGUES, THAYS QUEIROZ ALVES RODRIGUES EMBARGANTE: YOUSE SEGURADORA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tragam a Caixa Seguros e Youse Seguradora S.A cópia do acordo noticiado no Id. 55304395, com a assinatura das partes, para que possa ser homologado. Esclareçam, ainda, se desistem dos embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora